Tribunal: TJDFT
Processo: 0753647-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE MODELO. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO ABUSIVO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO LEGAL. NÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS. PEDIDO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS CORRIGIDOS DE OFÍCIO.
1. Em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade. A ofensa a direitos da personalidade pode ocorrer entre pessoas desconhecidas e sem qualquer relação jurídica prévia. Também pode acontecer no âmbito de relação contratual e familiar. Em qualquer caso, para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade - integridade psíquica, honra, privacidade etc.
3. A comprovação do dano moral segue, em regra, a repartição geral definida pelo art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), que atribui ao autor o ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito.
4. O acervo probatório comprova apenas o inadimplemento de obrigações contratuais, referente ao atraso do pagamento da autora. Em que pese a exaltação dos ânimos e a relativa tensão retratada, não foi comprovado desdém, desrespeito ou incivilidade extrema que justifiquem a compensação por danos morais requerida. O desentendimento entre as partes pelo atraso de pagamentos foi natural e comumente ocorre em tais situações.
5. As alegações da autora que eram aptas, em tese, a configurar danos morais não foram comprovadas. Assim, foi correta a decisão do juízo que julgou improcedente o pedido, ante o descumprimento de seu ônus probatório. Os fatos comprovados dizem respeito a mero inadimplemento contratual, e não a violação dos direitos da personalidade.
6. Conforme o art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou irrisório. Consideram-se inestimáveis os pedidos referentes a bens jurídicos que sejam impassíveis de mensuração, a que não se possa atribuir um valor econômico.
7. O pedido de compensação por danos morais não visa indenizar a vítima pela violação dos direitos da personalidade. A compensação fixada pelo juízo busca amenizar a violação constatada e desincentivar sua reiteração. Como destaca a doutrina, é impossível mensurar economicamente a integridade física, psíquica, a honra, a imagem ou a dor a que se submete uma pessoa, por se tratarem de valores que se ligam diretamente à dignidade humana.
8. O pedido de compensação por danos morais é, portanto, inestimável. Em caso de sua improcedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inadequação do critério do art. 85, §2o, do CPC, para tratar da hipótese.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários corrigidos de ofício.